Tribunal: TJES
Processo: 5013568-24.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013568-24.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONTAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA
RECORRIDO: LUCAS KUSTER WRUCK e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO CUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial: “Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por LUCAS KUSTER WRUCK e ANGELICA CAMATA DOS SANTOS em face de CONTAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA. Relatam os autores, em síntese, que adquiriram junto à ré um colchão modelo “Freedom+base baú” e, logo que ele foi entregue, em 1º de setembro de 2020, os autores constataram que, além de divergir do produto adquirido, ele apresentava deformação muito grande, tendo sido efetuada a substituição em 17 de outubro. Os problemas, todavia, continuaram, tendo os requerentes trocado de colchão por mais três vezes, até que, em julho de 2022, após o produto apresentar novo problema de qualidade, os autores se viram obrigados a acionar o PROCON. Na oportunidade, a requerida ofereceu, a título de acordo, a restituição do valor pago pelo produto, com a coleta do bem, acordo esse aceito pela parte autora. Todavia, decorrido o prazo, a requerida não cumpriu com o pactuado, deixando de restituir o valor e recolher o bem, que atrapalha a movimentação dos autores e de seus filhos em seu apartamento. Pelo exposto, pleiteiam a condenação da ré à restituição do valor pago pelo produto, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para A) Declarar o desfazimento da compra do objeto da ação, B) Condenar a requerida na restituição de R$2.329,70, C) Condenar a ré no pagamento de R$3.000,00 à título de danos morais a cada autor no total de R$6.000,00 e D) Determinar que os autores disponibilizem o bem para recolhimento.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de sentença extra petita e ilegitimidade ativa e requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa uma vez que afastada na decisão de piso, mantendo a fundamentação apresentada. Rejeito, ainda, a preliminar de sentença extra petita, visível nos autos o abalo moral causado pelos atos praticados pela requerida, não podendo esta se aproveitar do fato da peça exordial ter sido realizada sem o auxílio de advogado para buscar afastar o direito da requerente, que encontra-se devidamente expresso no código de defesa do consumidor, sendo matéria de ordem pública e passível de aplicação de ofício por parte do Juiz, conforme as provas e contexto fático.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse ponto, o dano moral encontra-se devidamente fundamentado na decisão de piso: “No que tange aos danos morais, a situação narrada é passível de reprimenda, na medida em que os autores enfrentaram verdadeira via crucis para solucionar os problemas decorrentes dos vícios de fabricação no produto adquirido, submetendo-se a diversas trocas de colchão e, após dois anos, tendo frustrada a legítima expectativa criada pela requerida de que eles seriam restituídos e de que o produto seria recolhido de sua residência. Ao contrário, a requerida simplesmente ignorou o acordo celebrado de forma administrativa, permanecendo o colchão por mais um ano na residência dos autores, o que, por certo, gerou dissabores que extrapolam o patamar do mero aborrecimento. Verificada a obrigação de indenizar, resta apurar o quantum”. Estando a quantia de R$6.000,00 exarada pelo juízo de piso, estando decisão de acordo com os demais votos desta segunda turma e em conformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)